Tribunal: TJES
Processo: 0017064-41.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017064-41.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAZINETH MARIA DOS ANJOS e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA. SAQUE INDEVIDO DE VALORES DE CONTA POUPANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA ATIVIDADE NOTARIAL. RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO SUBSTITUTO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADE DO CASO COM ENVOLVIMENTO DE HERDEIRO NA FRAUDE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por tabelião substituto, bem como apelação adesiva do espólio da autora, contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária praticada mediante utilização de procuração pública falsa, que permitiu o saque indevido de aproximadamente R$ 400.000,00 da conta poupança da correntista, condenando solidariamente os réus à restituição do valor subtraído e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fraude praticada por terceiros mediante procuração pública falsa configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do tabelião substituto pela lavratura do ato notarial fraudulento; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre correntista e instituição financeira possui natureza consumerista, sendo objetiva a responsabilidade do banco pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade financeira, não afastando o dever de indenizar, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

A movimentação atípica de valores elevados em conta com histórico de baixa movimentação, mediante procuração com assinatura suspeita, exigia cautela reforçada da instituição financeira, que deixou de adotar medidas de verificação eficazes, como a conferência da assinatura com o cartão de autógrafos da correntista e o contato direto com a titular da conta.

O tabelião substituto responde civilmente pelos danos decorrentes da lavratura de ato notarial fraudulento, pois a atividade notarial é exercida por delegação do Poder Público e exige rigor na verificação da identidade das partes, sendo demonstrada nos autos negligência na conferência documental e nos procedimentos de segurança.

A preliminar de ilegitimidade passiva do delegatário encontra-se preclusa, pois já apreciada anteriormente em agravo de instrumento.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se mantém alinhado aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos de fraude bancária.

A majoração pretendida revela-se inadequada diante da peculiaridade do caso concreto, em que há fortes indícios, inclusive reconhecidos em sentença penal condenatória, de participação de um dos herdeiros da vítima na fraude, circunstância que poderia resultar no benefício patrimonial indireto do próprio autor do ilícito.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos aos apelos interpostos pelo Banestes S. A. - Banco do Estado do Espírito Santo e por José Teixeira Guimarães Filho e, por maioria de votos, negar provimento ao recurso de apelação adesiva interposto pelo Espólio de Mazineth Maria dos Anjos, nos termos do voto divergente da Des. substituta Claudia Vieira de Oliveira Araujo, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017064-41.2008.8.08.0035

APELANTE/APELADO:
BANESTES S.A. E OUTROS

APELANTE/APELADO:
ESPÓLIO DE MAZINETH MARIA DOS ANJOS

RELATOR:
EMINENTE DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO-VISTA

DES. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Trata-se de recursos de
apelação
cível
interpostos, de forma independente, por Banestes S. A. – Banco do Estado do Espírito Santo, e por José Teixeira Guimarães Filho, bem como de
apelação adesiva
manejada pelo Espólio de Mazineth Maria dos Anjos, todos em face da respeitável sentença de fls. 461-5, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais, para condenar solidariamente os réus à restituição dos valores subtraídos da conta da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O eminente Relator concluiu por negar provimento aos recursos principais e dar parcial provimento ao apelo adesivo do Espólio da parte autora para majorar o quantum arbitrado a título de dano moral para R$ 40.000,00.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria fática e, com a devida vênia ao eminente Relator, ouso
divergir parcialmente
de seu judicioso voto, especificamente no tocante ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Trata-se originariamente de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Espólio de Mazineth em face do BANESTES S.A. e do Tabelião do Cartório de Vila Velha, objetivando a reparação civil pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária perpetrada contra a
de cujus
.

Narra a exordial que a autora, titular de conta poupança junto à instituição financeira ré, foi vítima de estelionato mediante a utilização de procuração pública falsa, lavrada na serventia extrajudicial demandada. O instrumento fraudulento viabilizou o saque indevido da quantia de
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
, dilapidando as economias de toda uma vida da correntista.

A r. sentença de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade solidária dos réus — do Banco, por falha na segurança interna (Súmula 479/STJ), e do Notário, por negligência na conferência dos documentos para a lavratura do mandato —, condenando-os à restituição do valor sacado e ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais.

Como já registrei, em sede recursal, o Eminente Relator, em seu judicioso voto, manteve a condenação solidária dos requeridos, rechaçando as teses de ilegitimidade passiva e de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. Entendeu Sua Excelência que a fraude interna e a falha notarial integram o risco da atividade, não havendo que se falar em fortuito externo. No tocante ao
quantum
indenizatório, o Douto Relator acolheu o Recurso Adesivo da parte autora para
majorar os danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, fundamentando a decisão na gravidade da lesão patrimonial, na vulnerabilidade da vítima (idosa) e na capacidade econômica dos ofensores, considerando o montante original insuficiente para atender à função punitivo-pedagógica da reparação civil.

Foi nesse cenário que pedi vista dos autos para melhor exame das peculiaridades do caso concreto.

Acompanho o nobre Relator quanto à manutenção da responsabilidade civil da Instituição Financeira e dos demais requeridos. É incontroverso que houve falha na prestação do serviço bancário (Súmula 479/STJ), falha na atividade notarial, e que a autora foi vítima de golpe.

Todavia, no que tange ao valor da indenização por danos morais, entendo que a
sentença de piso agiu com acerto ao fixá-la em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, devendo ser mantida neste patamar, negando-se provimento ao apelo adesivo que pleiteia sua majoração.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se tanto a ineficácia da reprimenda quanto o enriquecimento sem causa. Nesse diapasão, observa-se que o valor de R$ 40.000,00 desborda significativamente dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos de Golpes, Estelionatos e falhas na prestação de serviço bancário (fraudes, saques indevidos e negativações), nos quais a indenização extrapatrimonial é rotineiramente arbitrada entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais).

INDENIZATÓRIA – FRAUDE – INVASÃO DE CONTA POR TERCEIRO
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS APELANTES – NÃO VERIFICADA –
RESPONSABILIDADE DAS APELANTES CONFIGURADA – FORTUITO INTERNO –
SÚMULA 479 STJ – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO REDUZIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de incompetência absoluta do juízo cível para apreciar a matéria, uma vez que, não obstante possuir o mesmo fato gerador, a questão suscitada na exordial envolve a responsabilidade civil imputável às apelantes a respeito do bloqueio da conta e na negativação do nome do apelado junto aos órgãos de proteção de crédito. 2. Ademais, não há que se falar em ilegitimidade passiva das apelantes, porquanto terem sido responsáveis pelo bloqueio do acesso e negativação do nome do apelado, bem como a fraude ter ocorrido nas dependências eletrônicas de suas plataformas, o que denota a vinculação entre as partes. 3. As apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que não houve falha na prestação do serviço, tampouco que houve culpa exclusiva do apelado ou terceiro, capazes de afastar a sua responsabilidade pelos danos causados, nos moldes do art. 14, §3° do CDC, uma vez que, mesmo após as devidas diligências tomadas pelo apelado, de comunicar a atividade suspeita em sua conta, as apelantes apenas realizaram o bloqueio da conta e cadastraram seu nome nos órgãos de proteção de crédito, não fornecendo qualquer meio para a resolução do problema. 4. A hipótese em apreço se enquadra no chamado fortuito interno, haja vista ter ocorrido nas dependências das plataformas das apelantes, o qual mesmo que imprevisível e inevitável é inerente à atividade da empresa, configurando risco do negócio. 5. A plataforma de pagamentos apelante atua como verdadeira instituição financeira, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula nº 479, STJ. 6. Se tratando de negativação indevida os danos morais são presumidos, valer dizer, in re ipsa, vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos, restando comprovado in casu o dever de indenizar das apelantes. 7
. À luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância à proporcionalidade, impõe-se a redução da cifra indenizatória atinente aos danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor esse aplicado por esta Corte de Justiça em casos análogos. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES.
AC
Nº 5005380-22.2021.8.08.0021.
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
.
2ª Câmara Cível. 24/08/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados.
4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico
. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJES. AC. 5001905-24.2022.8.08.0021 . RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA . 4ª Câmara Cível. 30/11/2023).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. SAQUES NÃO AUTORIZADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES) contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por EDINA RIBEIRO DA SILVA, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de fraudes ocorridas em sua conta bancária, sem autorização da autora. A sentença também determinou o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, apta a excluir a responsabilidade da instituição financeira; (ii) verificar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como a base de cálculo dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do banco é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, CDC), sendo suficiente a comprovação de falha na prestação do serviço que gerou dano ao consumidor, sem necessidade de comprovar culpa. 4. O caso trata de fortuito interno, inerente à atividade bancária, de modo que a fraude praticada por terceiros não exime a instituição financeira de sua responsabilidade, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ. 5. Não há provas de que a consumidora forneceu a terceiros seus dados de acesso ou senha, e a mera alegação de uso de aplicativo de celular não é suficiente para afastar a responsabilidade do banco, que não garantiu a segurança adequada nas transações.
6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) está dentro dos parâmetros da jurisprudência para casos semelhantes, sendo considerado razoável e proporcional ao dano experimentado
. 7. A indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ). 8. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, e não o valor atualizado da causa, como constou na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Sentença modificada de ofício em relação aos juros moratórios e correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes em operações bancárias é objetiva, sendo irrelevante a comprovação de culpa do banco, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. O fortuito interno decorrente de falhas na prestação do serviço bancário não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor. 3. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, e não o valor atualizado da causa. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022; STJ, Súmula 479. (TJES. AC 5004637-39.2021.8.08.0012. 2ª Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara).

APELAÇÃO CÍVEL
ALEGAÇÃO DE FRAUDE REVISÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO.
1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4. Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal
. 5 . Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00278653420178080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

A majoração para patamar quatro vezes superior ao fixado na sentença destoa da média jurisprudencial, criando situação de disparidade, a meu ver, injustificada, mormente quando o dano material (restituição integral dos R$ 400.000,00 acrescidos de juros e correção) já foi devidamente assegurado, recompondo o patrimônio do Espólio.

Ademais, e com ainda maior relevo, impende destacar uma peculiaridade fática gravíssima que exsurge dos autos: conforme a prova emprestada do
Inquérito Policial
, a dinâmica delituosa que vitimou a Sra. Nazareth contou, segundo robustos indícios, com a participação direta de
um de seus próprios irmãos
, apontado como mentor da fraude.

Embora o Espólio seja representado neste ato por outro irmão (inventariante), é incontroverso que
a
de cujus
faleceu solteira e sem filhos
, tendo como
únicos herdeiros os seus quatro irmãos
. Ou seja,
o irmão acusado de ser o autor do estelionato figura, inevitavelmente, como beneficiário de quota-parte (25%) de qualquer valor que venha a ser acrescido ao patrimônio do Espólio.

Ademais, a materialidade e a autoria delitivas transcendem o campo das meras conjecturas, encontrando-se judicialmente reconhecidas na sentença penal condenatória (fls. 48/87). O referido
decisum
, proferido em desfavor das pessoas físicas envolvidas, lastreou-se em forte conjunto probatório, composto por laudo documentoscópico, depoimentos colhidos pela autoridade policial (fls. 88/116) e extratos bancários (fls. 190/195 e 210/212), elementos que demonstram que o herdeiro agiu em conluio para viciar a vontade da irmã e apropriar-se fraudulentamente de seu patrimônio.

Nesse cenário, acolher o pleito de majoração dos danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) implicaria, por via oblíqua, em
premiar o suposto causador do dano com uma herança maior
, fruto do próprio ilícito que cometeu.

A manutenção do valor em R$ 10.000,00 atende ao caráter compensatório sem converter o processo em fonte de lucro indevido, mormente quando a própria legitimidade moral de quem se beneficiará da verba já se encontra severamente maculada pela existência de sentença penal condenatória reconhecendo a autoria delitiva.

Deve ser determinada ainda a expedição de ofício
COM URGÊNCIA
ao Ministério Público Estadual (Curadoria de Sucessões), instruído com cópia deste Acórdão e informando expressamente a data do óbito (
21/02/2022
), alertando para a proximidade do termo final do prazo decadencial (21/02/2026), a fim de que o
Parquet
avalie a propositura de Ação de Indignidade (art. 1.814, CC), acaso ainda não tenha sido realizada.

Ante todo o exposto, renovando vênias ao Eminente Relator, inauguro
divergência parcial
apenas para que seja também
negado provimento
ao recurso adesivo, mantendo o quantum estabelecido na sentença, a título de dano moral; e para determinar, com urgência, a expedição de ofício ao MPE, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0017064-41.2008.8.08.0035
.

APELANTE: BANESTES S. A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELANTE: JOSÉ TEIXEIRA GUIMARÃES FILHO.

APELADA: MAZINETH MARIA DOS ANJOS (ESPÓLIO DE).

APELAÇÃO ADESIVA

APELANTE: MAZINETH MARIA DOS ANJOS (ESPÓLIO DE).

APELADOS: BANESTES S. A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E JOSÉ TEIXEIRA GUIMARÃES FILHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação independentes interpostos por
Banestes S. A. – Banco
d
o Estado
d
o Espírito Santo
e
José Teixeira Guimarães Filho, bem como de apelação adesiva manejada pelo Espólio
d
e Mazineth Maria
d
os Anjos
, todos em face da r
espeitável
sentença de fls. 461-5, que julgou procedentes os pedidos formulados na
a
ção de
i
ndenização por
d
anos
m
ateriais e
m
orais, para condenar solidariamente os réus à restituição dos valores subtraídos da conta da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na exordial, a autora, Sra. Mazineth Maria dos Anjos, narrou que foi vítima de crime de estelionato, praticado por seu irmão, José Maria dos Anjos, em conluio com Rubem Barcelos, Raphael Ferrari de Almeida e Felipe Schimidt. A fraude consistiu na subtração de aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) de sua conta bancária mantida no
Banco
Banestes, por meio de uma procuração pública falsa, lavrada no Cartório Teixeira, cujo tabelião substituto à época era o requerido José Teixeira Guimarães Filho. Pleiteou, assim, a condenação solidária de todos os envolvidos à restituição do valor usurpado e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação (fls. 155-70), o Banestes sustentou ter agido com a devida diligência, inclusive contatando o cartório para verificar a autenticidade da procuração, arguindo a excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro.

José Teixeira Guimarães Filho (fls. 222-59) arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, por ser mero escrevente, e denunciou a lide ao Estado do Espírito Santo. No mérito, defendeu a inexistência de dolo ou culpa, atribuindo a responsabilidade a terceiros.

Raphael Ferrari de Almeida (fls. 149-53) alegou ter sido igualmente enganado por José Maria dos Anjos. Felipe Schimidt, citado por edital, contestou por negativa geral através de Curador Especial (fls. 301-6). Os requeridos José Maria dos Anjos e Rubem Barcelos, devidamente citados (fls. 139-v e 140-v), não apresentaram defesa.

Após regular instrução, com a realização de audiência e oitiva de testemunhas (fls. 417-20), sobreveio a respeitável sentença recorrida (fls. 439-43).

1. DA APELAÇÃO DE BANESTES S. A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O cerne da insurgência do Banco apelante reside na tese de exclusão de sua responsabilidade civil, sob o argumento de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva de terceiro, o que configuraria fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade. Sustentou, para tanto, que a fraude teve origem fora de seu estabelecimento, mediante a utilização de uma procuração pública que, por sua natureza e aparência de legalidade, não lhe cabia questionar, máxime por ter, segundo alegou, diligenciado junto à serventia extrajudicial para confirmar sua validade.

Não obstante a combatividade dos argumentos expendidos, a pretensão recursal não merece prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira e sua correntista é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, a responsabilidade do fornecedor de serviços por danos causados aos seus clientes é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

Como é cediço, os bancos desenvolvem atividade de risco, sujeita a deveres qualificados de segurança, vigilância e controle em operações que envolvem movimentação de numerário de correntistas. Fraudes praticadas mediante documentos de aparência regular, mas forjados ou instrumentalmente viciados, integram o espectro do denominado fortuito interno, pois se vinculam ao risco próprio do empreendimento bancário, não elidindo a responsabilidade do fornecedor pelo defeito do serviço (CDC, arts. 14 e 7º, parágrafo único). Desse modo, o dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade entre eles. O simples cumprimento de rotinas internas, desacompanhado da demonstração de barreiras efetivas aptas a impedir ou mitigar a fraude específica ocorrida no caso concreto, não é suficiente para afastar o nexo causal.

Portanto, a tese de fortuito externo, arguida como excludente de responsabilidade, não se sustenta no caso em apreço. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de
Justiça, pacificando a matéria, consolidou o entendimento de que fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, como saques, transferências e pagamentos indevidos, constituem fortuito interno, porquanto se inserem no rol de riscos inerentes e esperados da atividade econômica explorada. Tal posicionamento encontra-se cristalizado no enunciado da Súmula n. 479, que dispõe: “As instituições financeiras respondem obj
etivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Segunda Seção, julgado em 27-6-2012, DJe de 1-8-2012.)

Neste particular, a utilização de procuração falsa para a movimentação de contas bancárias não pode ser classificada como um evento imprevisível ou inevitável, alheio à esfera de controle do banco. Ao contrário, trata-se de um
modus operandi
recorrente em golpes aplicados contra o sistema financeiro, cujo dever de segurança impõe à instituição a criação e a implementação de mecanismos eficazes para detectar e barrar tais transações fraudulentas, protegendo o patrimônio de seus consumidores.

Ademais, a alegação de que teria agido com a devida diligência ao contatar o cartório para verificar a autenticidade do mandato não restou inequivocamente comprovada nos autos. A prova testemunhal produzida mostrou-se cindida e contraditória, com os prepostos do banco afirmando o contato e os representantes da serventia negando-o. Diante de tal controvérsia, e considerando a inversão do ônus probatório que milita em favor da consumidora (art. 6º, VIII, do CDC), cabia ao banco o ônus de produzir prova robusta e documental de sua diligência, do qual não se desincumbiu.

Não fosse o bastante, a testemunha Miguel Angelo Milioli, então gerente de relacionamento do banco, declarou em juízo (fl. 442) que a assinatura da autora no instrumento de procuração era atípica, descrevendo-a como “transcrita na procuração pública como se fosse uma rasura” e que, em 36 anos de serviço, foi a “única procuração por instrumento público que (...) viu no Banestes com assinatura”.

Diante de um documento com características tão suspeitas, para uma operação de valor elevado em uma conta que, segundo a mesma testemunha, estava “sem movimentação há uns 10 anos”, a prudência exigia, no mínimo, a conferência da assinatura com o cartão de autógrafos da cliente, arquivado na agência (fls. 171-2, 176-7). Tal procedimento, simples e essencial, foi omitido. A mera confirmação telefônica com o cartório que emitiu o documento fraudulento não é suficiente para eximir o banco de sua responsabilidade, pois a falha na prestação do serviço residiu na aceitação de um documento evidentemente suspeito sem a devida verificação interna.

Mesmo que se admitisse, apenas para argumentar, a veracidade do contato com o cartório, a falha na prestação do serviço de segurança ainda restaria configurada. A liberação sucessiva de valores vultosos (R$ 231.000,00), que esgotaram as economias de uma vida de uma cliente idosa, de uma conta com pouca ou nenhuma movimentação, para beneficiários desconhecidos, exigia um grau de cautela muito superior. A prudência bancária recomendaria, no mínimo, um contato direto e efetivo com a titular da conta para confirmação das operações, o que, de forma incontroversa, não ocorreu. A simples confiança em um documento, ainda que público, não exime a instituição financeira de seu dever anexo de segurança, que é um dos pilares do contrato bancário.

Assim, a existência de movimentações que destoaram do padrão ordinário da correntista, a utilização de instrumento procuratório como fundamento para autorizações e saques relevantes e a ineficiência dos mecanismos de detecção e de bloqueio prévio das transações anômalas evidenciam a prestação defeituosa do serviço bancário, caracterizada pela frustração dos legítimos deveres de segurança e guarda, atraindo a responsabilidade objetiva do banco, com obrigação de reparar os danos materiais (restituição dos valores subtraídos) e os morais decorrentes do ilícito.

A conduta da instituição financeira concorreu diretamente para o sucesso da fraude, não havendo falar em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

Dessarte, a sentença não merece reparos ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Banco apelante.

2. DA APELAÇÃO DE JOSÉ TEIXEIRA GUIMARÃES FILHO.

O segundo apelante, por sua vez, reedita a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a ausência de responsabilidade por ter sido também vítima da fraude, agindo sem dolo ou culpa.

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rechaçada. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a questão já foi objeto de análise e decisão por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento n. 0023137-48.2016.8.08.0035 (fls. 414-5 e 419-26), que o manteve na lide. Operou-se, portanto, a preclusão consumativa sobre a matéria, não cabendo nova discussão neste momento processual, sendo neste sentido a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...] 4. A jurisprudência do STJ firma que, uma vez formada a coisa julgada, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não se admite rediscussão da ilegitimidade passiva (AgInt no AREsp 1.634.582/SP e AgInt nos EDcl no AREsp 308.096/SP). [...] (AgInt no AREsp n. 2.674.070/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12-5-2025, DJEN de 16-5-2025.)

[...] Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, “mesmo as questões de ordem pública que, como regra geral, podem ser alegadas a qualquer tempo, sucumbem à preclusão quando já tiverem sido decididas” (AgInt nos EDCL no AREsp 308.096/SP, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). 1.1. Na hipótese, já tendo sido apreciada pela Corte estadual, em sede de agravo de instrumento, a questão relativa à legitimidade passiva da ora agravante, a matéria não poderia ter sido revista no acórdão que julgou os recursos de apelação, por força da preclusão
pro judicato.
[...] (AgInt-EDcl-AgInt-AREsp 1.757.346, Proc. 2020/0234322-7, PR, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJE 06-04-2022)

Também neste sentido é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça ao consignar que “A tese de ilegitimidade passiva encontra-se preclusa, pois foi decidida em decisão interlocutória saneadora e não foi objeto de agravo de instrumento no momento oportuno. Matérias decididas em despacho saneador não podem ser rediscutidas em sede de apelação, nos termos da jurisprudência consolidada” (AC 0027229-35.2017.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Publ. 03-04-2025) e que “A legitimidade passiva da Unimed Vitória foi reconhecida por este órgão fracionário no julgamento do agravo de instrumento n. 5002409-93.2022.8.08.0000, estando preclusa a matéria.” (AC 5001309-95.2022.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, Julg. 19-08-2024, Publ. 28-08-2024)

Ademais, ainda que assim não fosse, o apelante figura no instrumento público fraudulento (fl. 319) como “Tabelião Substituto”, tendo sido ele quem lavrou e assinou o ato notarial. Nessa condição, agiu como delegado da função pública, atraindo para si a responsabilidade pessoal pelos atos praticados no exercício da atividade.

Lembro que a atividade notarial é exercida por delegação do Poder Público e tem como pilar a fé pública, devendo garantir a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos. O art. 22 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994 (em sua redação original) estabelece a responsabilidade pessoal dos notários e oficiais de registro pelos danos que eles e seus prepostos causarem a terceiros.

Quanto a denunciação da lide, conquanto prevista no CPC, não se impõe quando o seu acolhimento importar tumulto processual, retardamento da marcha procedimental ou afronta à economia e à efetividade, notadamente em hipóteses que reclamam solução célere, como nas ações indenizatórias com potencial natureza consumerista e pluralidade de réus. Ademais, a responsabilidade do delegatário tem regramento próprio e não condiciona, para o deslinde da pretensão da autora, a presença do ente estatal. Correta a opção pela rejeição da denunciação, prosseguindo-se sem prejuízo ao direito de regresso na via própria.

No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade civil dos tabeliães e registradores por atos praticados sob a vigência do art. 22 da Lei nº 8.935/94, em sua redação original, é direta e objetiva, dispensando a demonstração de culpa ou dolo, passando a ser subjetiva apenas com o advento da Lei nº 13.286/2016” (STJ, REsp 2.186.036, Proc. 2023/0308349-8, GO, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 25-03-2025). Contudo, mesmo que se analisasse a questão sob o prisma da responsabilidade subjetiva, a culpa do apelante em sua modalidade de negligência restou sobejamente demonstrada nos autos.

O conjunto probatório, incluindo depoimentos colhidos na esfera criminal e transladados para estes autos, revela uma série de falhas nos procedimentos de segurança da serventia quando da lavratura da procuração fraudulenta. O próprio apelante, em seu interrogatório policial, admitiu que não foi arquivada cópia do documento de identidade da suposta outorgante e que o ato foi formalizado por uma escrevente que não detinha atribuição para tal conferência na ausência do tabelião. Tais omissões constituem violação manifesta do dever de cuidado exigido para a prática de um ato de tamanha relevância, que confere poderes para a disposição de todo o patrimônio de uma pessoa.

A fé pública inerente aos atos notariais impõe a quem exerce tal mister um rigor absoluto na verificação da identidade e da capacidade dos envolvidos, justamente para prevenir a ocorrência de fraudes como a que vitimou a autora. A alegação de que foi induzido a erro não o exime de responsabilidade, pois a falha decorreu da inobservância de protocolos básicos e indispensáveis de segurança, configurando a culpa que serve de fundamento para o dever de indenizar. Sua conduta negligente foi condição
sine qua non
para o sucesso da empreitada criminosa, tornando-o solidariamente responsável pelos prejuízos causados.

A lavratura de uma procuração que confere amplos poderes para movimentação financeira, sem a adoção de todas as cautelas para a correta identificação da parte outorgante, configura grave falha na prestação do serviço delegado, gerando o inequívoco dever de indenizar.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença também neste ponto.

3. DA APELAÇÃO ADESIVA DO ESPÓLIO DE MAZINETH MARIA DOS ANJOS.

A apelante adesiva insurgiu-se, unicamente, contra o valor fixado a título de indenização por danos morais, pugnando por sua majoração, por considerar irrisória a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Neste particular, entendo que a razão está com a recorrente.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico-punitivo da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa. Na hipótese dos autos, a situação vivenciada pela autora, pessoa idosa, que de um momento para o outro viu-se privada da totalidade de suas economias, fruto do trabalho de uma vida inteira, ultrapassa em muito a esfera do mero dissabor. A angústia, a insegurança e o abalo psicológico decorrentes de tal evento são de magnitude inquestionável.

O valor de R$ 10.000,00, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, não se mostra suficiente para compensar o sofrimento experimentado nem para servir como fator de desestímulo a condutas semelhantes por parte dos réus, especialmente a instituição financeira e a serventia extrajudicial, que possuem notória capacidade econômica. A quantia se revela desproporcional à gravidade da lesão e ao contexto fático delineado.

Sopesando tais circunstâncias, considero que a majoração da verba indenizatória é medida de justiça. Assim, entendo por bem fixar a indenização por danos morais no montante de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
valor que se afigura mais adequado para atender à dupla finalidade do instituto, sem implicar enriquecimento ilícito da parte autora.

4. DISPOSITIVO DO VOTO.

Ante o exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
aos apelos interpostos p
elo

BANESTES S. A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
por

JOSÉ TEIXEIRA GUIMARÃES FILHO
e
D
OU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesiva do
ESPÓLIO DE MAZINETH MARIA DOS ANJOS
, reformando a respeitável sentença apenas para majorar o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora desde a citação.

Em razão do desprovimento dos recursos dos réus majoro os honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte autora para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares, trata-se
de
apelações cíveis
interposta
s

por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOSÉ TEIXEIRA GUIMARÃES FILHO
e
ESPÓLIO DE MAZINETH MARIA DOS ANJOS
,
este adesivamente,
eis que irresignado
s

com os termos da r. sentença de
onde julgado procedente
o pedido autoral para, em síntese, condenar os requeridos a restituir de forma solidária a parte autora referente ao valor usurpado da conta bancária, bem como ao pagamento de forma solidária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

E
m seu judicioso voto, o
eminente Relator

manifestou-se
pelo improvimento dos apelos do
BANESTES
e de
JOSÉ TEIXEIRA GUIMARÃES FILHO
,
assim como pelo parcial provimento ao recurso de
ESPÓLIO DE MAZINETH MARIA DOS ANJOS
,
a fim de majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

N
a sequência, manifestou-se a e.
Des.ª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
, divergindo em parte do judicioso voto de relatoria para
negar provimento, também, ao recurso do espólio.

P
ois bem.
Rogando vênia ao insigne Des. Relator,
entendo por acompanhar o voto divergente nesta oportunidade.

C
omo bem salient
ado no voto dissidente, esta Corte em casos análogos de fraudes bancárias, estelionatos, saques indevidos e falhas em sistemas de segurança, tem fixado valores indenizatórios que se harmonizam com o
quantum
estipulado em sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Nessa perspectiva,
tenho que se
afigura razoável a manutenção do montante originariamente fixado na sentença, por compatibilizar-se com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, atendendo adequadamente ao caráter compensatório da verba e preservando a coerência jurisprudencial desta Corte.

Some-se a isso a peculiaridade, de relevo ímpar, muito bem enfatizada no voto divergente: o fato de que, segundo robustos indícios constantes dos autos, um dos irmãos da de cujus — hoje herdeiro necessário — participou diretamente da prática delitiva que ocasionou os prejuízos ora discutidos.
Nessa ótica,
eventual aumento da indenização repercutiria no próprio quinhão hereditário do agente ilícito.

Por fim, também acompanho a determinação de expedição de ofício, com urgência, ao Ministério Público Estadual, a fim de que o
Parquet
avalie a eventual propositura da ação de indignidade prevista no art. 1.814 do Código Civil, diante da proximidade do termo final decadencial.

Destarte
,
novamente rogando vênias ao insigne Relator,
acompanho a divergência parcial inaugurada pela e. Des.ª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo para negar provimento a todos os recursos, mantendo
incólume
a r. sentença como lançada nos autos
.

É como voto, respeitosamente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017064-41.2008.8.08.0035.

APELANTE: BANESTES S. A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELANTE: JOSÉ TEIXEIRA GUIMARÃES FILHO

APELADA: MAZINETH MARIA DOS ANJOS (ESPÓLIO DE)

APELAÇÃO ADESIVA

APELANTE: MAZINETH MARIA DOS ANJOS (ESPÓLIO DE)

APELADOS: BANESTES S. A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E JOSÉ TEIXEIRA GUIMARÃES FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOGAL 1: DESEMBARGADORA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOGAL 2:DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
3
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOGAL 4: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

TÉCNICA DE JULGAMENTO

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e JOSÉ TEIXEIRA GUIMARÃES FILH
O, bem como de
APELAÇÃO ADESIVA
interposta pelo
ESPÓLIO DE MAZINETH MARIA DOS ANJOS
, em face da respeitável sentença que julgou procedente a ação indenizatória decorrente de fraude bancária mediante uso de procuração pública falsa.

O eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, votou pelo desprovimento dos recursos dos réus e pelo provimento parcial do recurso adesivo da parte autora, a fim de majorar a indenização por danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em seguida, a Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo divergiu parcialmente para negar provimento ao recurso adesivo e manter o
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), fundamentando-se na média jurisprudencial e no fato de um dos herdeiros ter participado da fraude, no que foi acompanhada pelo Desembargador Robson Luiz Albanez.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após detida análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do eminente Relator para dar provimento parcial ao recurso adesivo e majorar a verba indenizatória.

A falha na prestação do serviço bancário e notarial reveste-se de gravidade ímpar. A lavratura de procuração falsa em cartório e a subsequente liberação de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) de conta inativa de pessoa idosa, sem as devidas cautelas de segurança, impõem uma reparação civil severa. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se insuficiente para atender ao caráter punitivo-pedagógico diante das peculiaridades do caso concreto.

No que tange à ressalva trazida pela divergência quanto à participação de um herdeiro no ilícito, perfilho do entendimento de que a responsabilidade civil é autônoma e deve mirar a extensão do dano sofrido pela vítima. A eventual indignidade do herdeiro deve ser resolvida na via sucessória própria (art. 1.814 do Código Civil), não podendo servir de fundamento para atenuar a condenação do Banco e do Tabelião, sob pena de beneficiar indevidamente os causadores do dano em detrimento da integralidade do Espólio.

Portanto, considerando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de reparação integral à memória da vítima, entendo que o valor de R$ 40.000,00 arbitrado pelo Relator é o que melhor se ajusta às peculiaridades do caso.
Acompanho, todavia, a prudente determinação de expedição de ofício ao Ministério Público sugerida pela divergência.

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias à divergência,
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR
, para dar parcial provimento ao apelo adesivo, fixando os danos morais em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador